Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703003-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA MAESTRI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA BARBOSA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0701547-30.2021.8.07.0001, proposto pelo Agravante quanto à Devedora SOCIEDADE INCORPORADORA MAESTRI LTDA., ora Agravada, sob o fundamento de que o incidente deve ser manejado no bojo do próprio Cumprimento de Sentença, indeferiu o incidente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte exequente ingressou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Ocorre que o cumprimento de sentença já tramita em meio eletrônico (ID 0711528-20.2020.8.07.0001) e o exequente não demonstrou a necessidade de instauração de um novo processo, para fins de desconsideração da personalidade jurídica ou, ainda, tal determinação os autos mencionados. Ademais, o incidente suspende o cumprimento de sentença, não havendo prejuízo às partes caso o seu processamento seja realizado nos próprios autos. Nesse sentido, forçoso reconhecer que não há interesse de agir na continuidade deste incidente, devendo ser dada a continuidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos originários. Ademais, compete ao exequente indicar nome, qualificação, número dos documentos pessoais dos sócios e endereço para citação, bem como apresentar planilha atualizada do débito, comprovante de recolhimento de custas e os demais requisitos previstos no artigo 134 e seguintes do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o presente incidente de desconsideração, cabendo a parte ingressar com o pedido nos próprios autos. Sem novos requerimentos, arquivem-se os autos.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser tornada insubsistente, uma vez que “o incidente apresentado, em autos apartados e com o devido recolhimento de custas, deve tramitar em expediente próprio, como determina o CPC e o Regimento Interno deste colendo Tribunal, de sorte que o interesse de agir, nesse particular, afigura-se manifesto” (Num. 22851484 - Pág. 4). Ressalta que o incidente, quanto não deduzido na petição inicial, deverá ser distribuído de forma autônoma, sendo certo que no “próprio sistema do PJe do TJDFT, exige-se o recolhimento de custas para sua instauração, inclusive com a numeração 12119 na tabela de custas unificadas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ” (Num. 22851484 - Pág. 5). Argumenta que “o CPC trouxe à baila uma demanda autônoma, com contraditório próprio, cujo objeto litigioso é a presença, ou não, dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica de uma das partes do processo principal. Em outras palavras, os suscitados serão citados – e não intimados – e o processo originário será suspenso, até que se ultime a resolução do incidente, razão pela qual se instaura uma nova relação jurídica processual, com o fim de, com seu deferimento, operar o ingresso de terceiros em processo pendente.” (Num. 22851484 - Pág. 5/6). Discorre sobre o trâmite do incidente e afirma que o processamento no bojo do cumprimento de sentença “poderá implicar tumulto processual desnecessário, com a provável interposição de inúmeros recursos, inclusive com a alegação de nulidade em função de não ter corrido em autos apartados.” (Num. 22851484 - Pág. 6). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito “para que seja reconhecido o interesse de agir do recorrente, relativo à abertura de IDPJ em autos apartados, com a respectiva análise do pedido e a consequente citação dos suscitados, para, querendo, apresentarem suas defesas, nos termos dos artigos 294, 300 e 1.019, inciso IV, todos do CPC, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença, na forma do 134, § 3o, do CPC.” (Num. 22851484 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 22851488 e 22851489). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0701547-30.2021.8.07.0001, sob o fundamento de que o incidente deve ser manejado no bojo do próprio Cumprimento de Sentença, indeferiu o incidente. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, deve ser registrado que o presente recurso não trata de qualquer discussão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da Devedora, uma vez que a discussão resume-se a estabelecer a via adequada à tramitação do incidente, se no bojo do próprio cumprimento de sentença, como trilhou a decisão agravada, ou se em Feito autônomo, como defende o Agravante. Feita essa ressalva, constata-se a existência de correntes jurisprudenciais antagônicas nesta Corte de Justiça acerca do tema. Sem embargo da orientação que venha a prevalecer no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo, em princípio, que não é capaz de gerar nulidade a tramitação do incidente numa ou noutra via, desde que observado o contraditório previsto no Código de Processo Civil. Entretanto, consta do Cumprimento de Sentença (0711528-20.2020.8.07.0001) a que se faz referência na decisão agravada, determinação de que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seja manejado no referido Cumprimento de Sentença, sob pena de extinção: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser requerido no bojo dos autos, conforme esclarecido no processo no 0701547-30.2021.8.07.0001. Ao exequente para promover o andamento do processo, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Datado e assinado eletronicamente.” Assim, vislumbro a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano, notadamente em face da exortação quanto à extinção do Cumprimento de Sentença. Nesse contexto, defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0711528-20.2020.8.07.0001, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador